Tribunal: TJPA
Processo: 0812289-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812289-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO MOREIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 129, §3º, 147 E 313, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART. 7º, II E III, DA LEI N.º 11.340/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELAS PARTES. MATÉRIA SUMULADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA E DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA. PERICULOSIDADE CONCRETE DO RÉU. MODUS OPERANDI. SEVERIDADE DA AÇÃO PRATICADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se a instrução do processo em tela encontra-se encerrada, com apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, aguardando o processo, portanto, tão somente, a prolação da sentença, não há dúvida fazer-se incidir, no caso, a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 da Corte Superior de Justiça, tendo em vista o encerramento do sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, diante do término da instrução criminal.

2. Descabe falar em ausência de justa causa pois, da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, sobejamente, justificada a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere, diante das circunstâncias da ação perpetrada, com violência desmedida contra sua companheira. A brutalidade das agressões por ele desferidas encontra-se bem delineada pela prova oral construída, bem como pelas fotografias das lesões causadas à vítima. Revelam os autos, ademais, que o réu além de proferir ameaças de morte à vítima, ainda a estuprou, forçando-a a prática de sexo oral, mesmo após atos repetidos de extrema violência, consoante descrição da peça denunciativa.

3. Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Edson Silva Oliveira Júnior impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
José Raimundo Moreira Borges
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800242-12.2022.8.14.0123.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde o dia 13/03/2022, acusado da prática do tipo penal inserto nos artigos 129, §3º, 147 e 313, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos II e III, da Lei n.º 11.340/2006.

Aduz que inexistem motivos que justifiquem a segregação cautelar do paciente,
“visto que este é um homem honrado, honesto e trabalhador, sendo que não possui maus antecedentes, pois sempre esteve dedicado ao trabalho para garantir o sustento de sua família, ficando assim demonstrado que o Paciente não irá causar danos ao Estado julgador.”

Argumenta a defesa a tese de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, em razão do excesso de prazo na ultimação de sua culpa, posto que sua segregação já perdura por mais de 169 (cento e sessenta e nove) dias.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

À ID 10929324, a tutela emergencial foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maira Bezerra Júnior, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Em informações, a Autoridade apontada como coatora assim esclarece (ID 10989523):

“Tramitam pela Vara Criminal de Novo Repartimento os autos de Ação Penal Pública incondicionada 0800242-12.2022.8.14.0123, que apura a ocorrência dos delitos insculpidos nos art. 129, §13º, art. 147 e 213, ambos do CPB c/c tem art. 7º, inciso II e III da Lei 11.340/2006.

(...)

a) Trata-se de Ação Penal movida contra o denunciado, ora paciente, pelos delitos de lesão corporal qualificada pela misoginia, ameaça e estupro, no contexto de violência doméstica contra a mulher que figura como denunciado JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA BORGES, pois o impetrante teria em 12/03/2022 agredido e ameaçado sua companheira, bem como teria abusado sexualmente da referida valendo-se das relações domésticas.

b) A medida de prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pois para além da gravidade concreta do delito e o abalo social provocado, no entendimento deste magistrado a custódia cautelar do acusado se faria necessária, poso que em liberdade o acusado poderia por em risco a idônea colheita do acervo probatório, também havendo fundado receio de sua reiteração delitiva.

c) O Paciente, JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA BORGES é tecnicamente primário.

d) A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia ocorrida em 14/03/2022.

e) O feito se encontra com a instrução finalizada aguardando tão somente a apresentação das derradeiras alegações da defesa no prazo conferido pela lei adjetiva.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,

manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que concerne ao aventado
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa do paciente, absolutamente
sem razão a defesa.

Na hipótese, consoante informações prestadas pelo Magistrado primevo, atualizadas em consulta ao impulso processual do feito no Pje 1º grau, observa-se que a
instrução do processo em tela encontra-se encerrada,
com apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, esta última, em 13/09/2022,
aguardando o processo, portanto, tão somente, a prolação da sentença.

De tal modo, não há dúvida fazer-se incidir a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 da Corte Superior de Justiça
, tendo em vista o encerramento do sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, diante do término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

No que tange à
aventada ausência de justa causa
ao enclausuramento cautelar do paciente, ao argumento de tratar-se de homem honrado, honesto e trabalhador, sem antecedentes criminais, igualmente, verifica-se não merecer amparo a tese defensiva.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator, em Audiência de Custódia, realizada em 14/03/2022, converteu prisão em flagrante do réu em segregação preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, entendendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade de indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva.

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL em especial pelo interrogatório do investigado.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o elemento do ‘fumus commissi delicti’.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a possibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o ‘periculum libertatis’ também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, tendo em vista a violência empregada pelo investigado dirigida à sua companheira no contexto doméstico familiar, tendo como elementos de indícios de materialidade e autoria os depoimentos das testemunhas, a confissão do acusado e as fotos constantes do inquérito policial.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento se impõe como medida que visa a garantia da credibilidade e segurança da atividade jurisdicional.

A custódia cautelar do acusado ainda se faz necessária por conveniência da instrução criminal, posto que a liberdade do investigado, neste momento, representa risco à colheita do acerco probatório, visto que em liberdade o acusado poderá forjar provas, coagir testemunhas, destruir ou ocultar elementos essenciais para a elucidação da verdade dos fatos, trazendo prejuízos ao regular andamento do processo.

Ademais, se solto, o flagranteado representa perigo à integridade física e psicológica da vítima que foi agredida violentamente pelo indiciado por motivo indiscutivelmente reprovável.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi, com que o delito foi, em tese, praticado (...).”
(GRIFEI)

Em mais recente decisão, datada de 14/07/2022, o Juízo singular manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“No entender deste juízo insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

É de se notar que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantém-se incólume, ademais sua alegação de inocência não encontra espaço de análise na estreita via do pedido de revogação da preventiva, onde a análise deve cingir-se a presença ou não dos requisitos da custódia cautelar.

Como já dito, o pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser utilizado como meio de debate das teses defensivas, ou seja, não é o instrumento adequado para que seja feita análise da inocência ou não do Acusado, a qual ademais exige profunda análise das provas coligidas, não sendo, portanto, adequado se perquirir sobre elas nesse momento.

Quanto ao excesso de prazo, consigno que o processo não depende unicamente do juiz, mas do promotor, advogado, oficial de justiça etc. e inúmeros atos dependem igualmente da eficiência do processo, tais como citações, intimações, perícias, etc. Devem-se levar em conta todos esses atos para ter no final o prazo razoável de que trata a constituição. Dessa feita não basta ao intérprete uma simples, singela e rasa leitura dos prazos processuais previstos na norma adjetiva para se averiguar o excesso de prazo.

No caso concreto, o processo já está recebendo o devido impulso tendo este juízo, finalizados os Atos instrutórios a serem realizados em seu território, remanescendo somente a juntada de um laudo pericial realizado, o que ocorrerá em pouco tempo, para então as partes manifestarem em alegações finais e então o processo receber seu desfecho. O que se nota é que, na hipótese, o excesso de prazo não foi causado pelo Ministério Público Estadual e nem é de culpa exclusiva do Poder Judiciário, afinal o processo sequer está a exceder o prazo de 180 dias, e tal fato por certo não viola a garantia fundamental da razoável duração do processo, uma vez que a instrução provavelmente findar-se-á em data próxima.

Assim consideradas as peculiaridades do caso concreto, e o fato de que o processo tem recebido o devido impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo. Ademais consigno que permanecem hígidos os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Consigne-se que não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva.”

Na hipótese vertente, extrai-se que ambas as decisões apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva do paciente.

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
no
decisum
segregacionista, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva –
justifica, satisfatoriamente, a necessidade de garantia à ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pela
gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados; à instrução criminal; e, à integridade física da ofendida.

Em que pese o encerramento da instrução criminal, de maneira o réu não mais pode vir a causar qualquer tipo de embaraço à busca pela verdade real, sua constrição ainda se faz indispensável para fins de acautelamento social e como forma de preservação às integridades física e psicológica da vítima.

Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere,
diante das circunstâncias da ação perpetrada
, com violência desmedida contra sua companheira.

A brutalidade das agressões por ele desferidas encontra-se bem delineada pela prova oral construída, bem como pelas fotografias das lesões causadas à vítima (ID 10854898, pág. 216).

Revelam os autos, ademais, que o réu além de proferir ameaças de morte à vítima, ainda a estuprou, forçando-a a prática de sexo oral, mesmo após atos repetidos de extrema violência, consoante descrição da peça denunciativa (ID 10989523).

As peculiaridades do ilícito, não de outro modo, denotam a periculosidade concreta do réu ao meio social, já que aparentemente de personalidade agressiva, tendo em vista a conduta bárbara e impiedosa por ele desempenhada.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(STJ, AgRg no HC 589.622/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).” (grifei)

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal
. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações.

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 550.014/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)" (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022